Tribunal: TCU
Processo: 026.684/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil instituído por Eliane Remus Cidreira Guariglia, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, em benefício de Tito Livio Santos Guariglia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de pensão instituído por Eliane Remus Cidreira Guariglia em favor de Tito Livio Santos Guariglia, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data do acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao interessado que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4.3. informe ao interessado o teor do acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.